Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026022-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JESSICA PERINOTO SOTTI - CPF: 027.510.561-05 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de pré-executividade e extinguido a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, em débito oriundo de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à prescrição intercorrente e à validade da citação no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações de prescrição e nulidade de citação, concluindo pela inexistência de paralisação superior a 03 (três) anos no processo administrativo e pela regularidade da citação.

4. As razões apresentadas configuram mero inconformismo da embargante, que pretende rediscutir matéria já decidida, sem comprovação de omissão, obscuridade ou contradição interna.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do artigo 1.022, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 467; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos por JESSICA PERINOTO SOTTI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1026022-06.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N.º 1986/2013 APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente de débito decorrente de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que apura infração ambiental, considerando os atos de impulso processual praticados pela administração.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem a prática de atos efetivos de apuração.

4. No caso, não houve paralisação superior a três anos, uma vez que diversos atos de impulso processual foram realizados no curso do processo administrativo.

5. O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes. No caso, não se verificou a prescrição."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 467; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é contraditório com o disposto no art. 19,
caput,
e §2.º, do Decreto n.º 1436/2022.

Acrescenta, ainda, que:
“(...) o referido acórdão não analisou, com exatidão, todos os atos praticados no processo administrativo que gerou a “CDA” exequenda, visto que além de ter decorrido o prazo de mais de 06 (seis) anos até sua conclusão, houve a sua paralisação por mais de 03 (três) anos sem que houvessem movimentações e despachos com conteúdo decisório inerente ao feito que estavam sem apurado”.

Com base no exposto, requer que:
“sejam atribuídos os efeitos infringentes ao presente Recurso, a fim de que seja sanada a
contradição
apontada, nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, e consequentemente para que seja reformado o acórdão ora embargado, com a consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, que acolheu a exceção de pré executividade, com força no artigo 19, caput, e §2º, do Decreto n.º 1436/2022, e extinguiu a execução fiscal pela nulidade do processo administrativo, pela prescrição intercorrente”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede pela improcedência dos embargos de declaração (ID. 257615184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por JESSICA PERINOTO SOTTI, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1026022-06.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a embargante alega que o processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 2022371133) permaneceu inativo por mais de 03 (três) anos, sem a realização de atos efetivos, o que configuraria prescrição intercorrente. Defende, ainda, que houve nulidade na citação inicial e que a prescrição da pretensão punitiva estaria configurada, considerando o tempo decorrido entre a infração e a decisão administrativa final.

Todavia, as alegações foram integralmente analisadas no acórdão embargado. Destacou-se que os atos administrativos praticados durante o processo foram suficientes para interromper o prazo prescricional, conforme disposto no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, aplicável ao caso.

Isso porque,
“(...) infere-se que, entre a vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, conforme o artigo 48, e a homologação da Decisão Administrativa n.º 5026/SGPA/SEMA/2020 pela autoridade julgadora, em 11.11.2020 (ID. 228401223 - Pág. 25/28), não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, conforme anteriormente mencionado, o prazo da interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, materializado nos despachos de impulsionamento”.

Quanto à nulidade da citação, ponderou-se que, mesmo notificada, em 17.10.2016 (ID. 228401223 - Pág. 18) e realizada a carga dos autos pelos causídicos, nos dias 27.01.2017 e 17.04.2019 (ID. 228401223 - Pág. 21/22), a demandada não apresentou defesa.

Outrossim, não foi constatado qualquer prejuízo à parte embargante, uma vez que, no dia 05.12.2022, a autuada pugna pelo desembargo, pois foi firmado o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) n.º 3616/2022, e, na sequência, autorizada a retirada da supramencionada restrição, na decisão proferida em 06.02.2023, homologada em 08.02.2023 (ID. 228401224 - Pág. 37/40) e publicada no Diário Oficial n.º 28.468, de 30.03.2023 (ID. 228401224 - Pág. 42).

Assim, não se justifica a anulação de atos administrativos com base em formalidades que não comprometeram o exercício do direito de defesa, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

Em relação à prescrição da pretensão punitiva, o acórdão concluiu que o prazo de 05 (cinco) anos foi respeitado, considerando-se as interrupções decorrentes de atos administrativos. A decisão administrativa definitiva foi proferida dentro do período legalmente permitido, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto.

No tocante às alegações de obscuridade e contradição, verificou-se que o acórdão analisou o caso de forma clara e fundamentada, abordando os aspectos essenciais ao julgamento. A ausência de manifestação sobre todas as teses apresentadas pela embargante não caracteriza omissão, uma vez que o julgador deve fundamentar sua decisão apenas no que for necessário para resolver a controvérsia.

Por fim, observa-se que os embargos de declaração não possuem finalidade de reexame de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no presente caso. Pretender atribuir efeitos modificativos ao recurso contraria sua natureza integrativa, sendo incabível sua utilização como substituto de recurso.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025